Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711913-75.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MARLUCIA BARBOSA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Nos termos da Jurisprudência do STF e STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2 – Recurso não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 65 do Código Penal, defendendo que a presença da confissão espontânea deve, necessariamente, implicar na atenuação da reprimenda, ainda que se estabilize, na fase intermediária da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo legal previsto para tipo penal em que foi dada como incursa. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelos TRF’s da Primeira e da Segunda Regiões, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Colacionam ementas de julgados daqueles sodalícios, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 65 do Código Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “não cabe ao Magistrado ultrapassar os limites máximos e mínimos da pena, na primeira e na segunda fase de sua individualização” (ID 24722349 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 28/5/2021) (g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/90 COMBINADO COM O ART. 18 DO CÓDIGO PENAL ? CP. DOLO. AUSÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2.1) SUPERVENIÊNCIA DO RHC 163.334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ÓBICE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO PARA ANÁLISE EXAURIENTE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 65 DO CP. ATENUANTE QUE NÃO PODE REDUZIR A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO LIMITE MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp 1873511/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/9/2020). (...) 3. A jurisprudência desta Corte, inclusive por meio da Súmula n. 231, fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. A referida restrição decorre do entendimento de que o legislador impôs limite também para essa etapa. 3.1. "O sistema da fixação da pena privativa de liberdade estabelecido nos arts. 59, 67 e 68 do C.P. é o da relativa indeterminação e não da absoluta indeterminação" (REsp 424.925/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2002, DJ 1o/7/2002, p. 388). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp 1909443/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/5/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029